Tribunal: TCU
Processo: 029.589/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com débito solidário e multa, em razão de pagamentos por serviços não realizados referentes à construção de uma unidade escolar situada no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2819/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Alexandre Alegretti de Oliveira; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Cruz Alta/RS.